Tribunal: TJBA
Processo: 8017197-45.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017197-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LAYZ PEREIRA NERIS DE ALMEIDA e outros (3) Advogado(s): STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA, LUMA PEREIRA NERIS AGRAVADO: EDEZIO NUNES BASTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. AUSENTES PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na origem, foi impetrado Mandado de Segurança com pedido Liminar contra o ato considerado ilegal do Prefeito do Município de Brejolândia, que suspendeu a posse e exercício dos Agravantes, que ingressaram no serviço público por Concurso Público. 2. Analisando-se os autos, nos estreitos limites impostos por esta via recursal, possível depreender-se que houve concessão de tutela na Ação Civil Pública nº 8000142-56.2021.8.05.0246 quanto à suspensão da nomeação de candidatos aprovados aos cargos públicos. 3. A matéria versada nos autos reporta também à inexistência de vagas, bem assim, à vedação estatuída no art. 8º, IV, da Lei Complementar nº 173/2020, atinente à impossibilidade de admissão ou contratação de pessoal até 31 de dezembro de 2021. 4. Observa-se também estar em curso Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 8007124-48.2021.8.05.0000, com pedido de tutela liminar de urgência em face de dispositivos das Lei Municipais n° 310/2019, 312/2019, 313/2019, 314/2019, 315/2019, 316/2019, 317/2019, 318/2019 e LC n° 01/2019, que criaram no âmbito da Administração Municipal “cadastros de reserva” de cargos públicos, em suposta ofensa ao art. 37, caput, incisos I e II, da CF/88 e arts. 16 e 28, inciso IV, da CEB/89. 5. Estas matérias que permeiam o objeto da presente ação mandamental fragilizam a configuração do direito líquido e certo que se busca assegurar, pois, é consabido que, como primeiro requisito da concessão de liminar, exige-se a demonstração de “fundamento relevante” que, in casu, corresponde ao fumus boni iuris. 6. No pertinente ao periculum in mora, acrescento que a não concessão da liminar pleiteada não acarreta o risco de ineficácia da tutela final deste Mandado de Segurança, que, acaso concedida, retroagirá seus efeitos à data da propositura da ação. 7. Recurso de Agravo de instrumento conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento nº 8017197-45.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante LAYZ PEREIRA NERIS DE ALMEIDA e outros, e como agravado EDEZIO NUNES BASTOS e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de 2022. Presidente Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça